Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. DOSIMETRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela incursão nas penas do art. 331 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se eventual omissão no acórdão, como aponta o embargante, com relação à primeira fase da dosimetria da pena, pois, ainda que não impugnada especificamente na apelação, deveria ser revista, em função do efeito devolutivo amplo da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, sendo patente a inovação recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base fixada, não sendo deduzido tempestiva e oportunamente no recurso de apelação, daí ocorrendo a preclusão (Acórdão 1985647 – 1a Turma Recursal).
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
______________________

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1985647, 0704002-15.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.